Tribunal: TJSP
Processo: 1061775-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DA NÃO CONSERVAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão inicial da autora de anular o processo administrativo sancionatório, pela ausência de notificação quanto à existência de irregularidade

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DA NÃO CONSERVAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão inicial da autora de anular o processo administrativo sancionatório, pela ausência de notificação quanto à existência de irregularidade e prazo para regularização, elemento indispensável à configuração do ilícito contratual – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que a infração restou bem caracterizada e as decisões administrativas se apoiaram em circunstâncias reais e com suporte jurídico e contratual - inexistência de violação à cláusula do edital de concessão – requisito formal obrigatório prévio à penalização da empresa apenas em casos de multa diária, que não é a situação dos autos – sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.